Tribunal: STF
Processo: Rcl 38180
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000704-73.2011.5.03.0016, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, a interessada, Marjorie Danielle Mutharelly, ajuizou ação contra si e AeC Centro de Contatos S.A., o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta a improcedência dos pedidos formulados. A sentença acabou reformada em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada e determinado o retorno do processo ao primeiro grau para apreciação dos demais pleitos, surgindo daí o apontado desrespeito. Declaratórios foram desprovidos. O recurso ordinário teve seguimento negado. Apresentados recurso de revista e subsequente agravo de instrumento, não frutificaram. Sublinha a suspensão do extraordinário protocolado, considerado o Tema nº 246 do repertório da repercussão geral.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento atacado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado.
    2. Verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 26 de novembro de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 3 de abril de 2012, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 10 de abril de 2013, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
     O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se inadequado o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator